Tribunal: TJPA
Processo: 0803878-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803878-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO NUNES GARCIA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR TOMADO EMPRESTADO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESCESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos contratos de empréstimos consignados
.

2.

No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas
, o que restou afastada dada a apresentação da prova de disponibilização do valor do empréstimo em conta corrente de titularidade do agravante.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO NUNES GARCIA contra decisão proferida pela Vara Única de Maracanã nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0800467-28.2019.8.14.0029), ajuizada em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Pelo art. 300, do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência haverá

de ser concedida observando-se a “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Cuidam-se das consagradas ideias de ́fumus boni iuris ́ e ́periculum in mora ́. Sabe-se que a averiguação destes elementos pode se dar em nível de cognição sumária, desnecessário juízo exauriente da matéria. Pois, do contrário, o propósito do instituto da tutela de urgência seria malogrado.

Quanto ao ́fumus boni iuris ́, há de se demonstrar que os descontos são

indevidos. Da análise dos documentos acostados a inicial não vislumbro a verossimilhança das alegações porquanto não foram juntados extratos bancários que evidenciam os fatos narrados na inicial.

Por isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.”

No recurso, alegou ter demonstrado a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, pois a questão discutida não é o recebimento (ou não) do valor do empréstimo, mas sim a fraude que a recorrente foi vítima e, por se tratar de demanda de natureza consumerista, necessária a inversão do ônus da prova, devendo ser considerado como suficiente para caracterização da probabilidade do direito a juntada do extrato do INSS que comprova os descontos. Diz estar evidenciado o perigo de dano, na medida em que os descontos são indevidos.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais referentes aos contratos questionados.

Inicialmente, o feito distribuído para Desembargadora Eva do Amaral Coelho que, em decisão ID 5226125, foi deferido pedido de antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão dos descontos referente ao contrato questionado.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 5521451.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção no feito.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos seguintes negócios jurídicos:

Banco Itaú BMG Consignado S.A.:

- contrato 586506779, no valor total de R$976,11, dividido em 72 parcelas no valor de R$27,38

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida ante a falta plausibilidade do direito vindicado ante ausência dos extratos bancários que evidenciasse a narrativa dedicada na exordial.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação do contrato supramencionado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pelo autor gira em torno do desconhecimento do contrato questionado, contudo, o Banco agravado apresentou, junto com a contestação, cópia da prova da disponibilização do valor de R$976,11 em conta bancária de titularidade do ora agravante, posto que a mesma em que o ele recebe o benefício previdenciário, conforme Extrato de Empréstimo Consignados.

Ora, a apresentação desse documento trazido pelo agravado coloca em cheque a alegação de que o agravante não consentiu com os empréstimos questionados, eivando de dúvidas sobre a existência da fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, revogando a tutela antecipada recursal concedida anteriormente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/12/2023